Tribunal: CARF
Processo: 10380.010038/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006, 2007
DESISTÊNCIA INTEGRAL DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78, §5o, RICARF/2015
A desistência quanto à exigência de 2007, apresentada pela contribuinte, implica na insubsistência das decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78, §5o, do RICARF/2015. Recurso Especial provido.
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM TORNO DO QUAL SE FORMA O LITÍGIO.
Mandado de segurança destinado a questionar, apenas, a incidência da CSLL no ano-calendário 1988 não opera efeitos em relação a exigência desta contribuição em períodos posteriores.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010038/2008-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.660 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006, 2007
DESISTÊNCIA INTEGRAL DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78,
§5o, RICARF/2015
A desistência quanto à exigência de 2007, apresentada pela contribuinte,
implica na insubsistência das decisões administrativas que lhe forem
favoráveis, nos termos do artigo 78, §5o, do RICARF/2015. Recurso Especial
provido.
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo
efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente
quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O
STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não
tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade
da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de
matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse
respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
POR
DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS AO
PERÍODO DE APURAÇÃO EM TORNO DO QUAL SE FORMA O
LITÍGIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010038/2008-82
Fl. 378
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Mandado de segurança destinado a questionar, apenas, a incidência da CSLL
no ano-calendário 1988 não opera efeitos em relação a exigência desta
contribuição em períodos posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de saneamento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Cristiane Silva Costa (relatora), Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), que lhe deram provimento parcial apenas para o ano 2007. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo originado por Auto de Infração de CSLL quanto aos anos de
2006 e 2007, pelas razões seguintes:
Intimado em 23/05/2008 para esclarecer o motivo do não recolhimento e nem
declaração em DCTF da CSLL dos anos calendário de 2006 e 2007, o contribuinte,
mediante expediente datado de 03/06/2008, informa que esta eximido de sujeitar-se ao
recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, bem como, ao
preenchimento da Ficha 17 da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Juridica - DIPJ, em virtude de decisão judicial proferida nos autos do processo n °
Fl. 379
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

89.0092546-6, processada perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceara), com
trânsito em julgado na data de 04 de novembro de 1992, cuja documentação encontra-se
adunada aos presentes autos.
É de conhecimento do meio jurídico que o Juizo "A quo" ao conceder a segurança
deferiu a liminar por considerar inconstitucional a Lei n° 7.689/88, na parte em que
tomou o mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, no caso o lucro, desobrigando o contribuinte a recolher essa contribuição na
data de 11 de julho de 1989.
Por se tratar de duplo grau de jurisdição, os autos subiram para o TRF da 5a Região, que
confirmou a sentença.
Derrotada a União nas primeira e segunda instancias, interpôs Recurso Extraordinário
n° 135052-1/210 - PE, não logrando êxito, haja vista que o despacho denegatório, da
autoria do Ministro Moreira Alves, não conheceu do Recurso porque não foi acostado
ao mesmo o Acordão do Plenário do TRF/5 8 11, extinguindo o feito e, por
consequência, transitando em julgado em 04/11/1992.
Em assim sendo, tendo por supedâneo a "res judicata", o contribuinte vem deixando de
recolher a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
Ocorre que, desde a Decisão do excelso Pretório no julgamento do Recurso
Extraordinário n°138284-8-CE, a jurisprudência pátria passou a reconhecer mansa e
pacificamente a constitucionalidade da Lei n° 7.689/88, exceto do seu artigo 8 ° , por
ofensa ao principio da anterioridade nonagesimal inserto no art. 195, parágrafo 6°, da
Constituição Federal.
Tratando-se, pois, de relação tributária, e sendo esta de caráter continuativo, a coisa
julgada não pode alcançar fatos futuros, mormente quando os fatos geradores da exação
foram alterados por força de legislação superveniente.
O contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls. 131), decidindo a
decidindo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza por julgar procedente os
lançamentos (fls. 233):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Nas relações tributárias de natureza continuativa, não é cabível a alegação da coisa
julgada em relação a fatos geradores ocorridos após alterações no ordenamento jurídico
que origina a obrigação tributária. Assim não se perpetuam os efeitos da decisão
transitada em julgado, que afasta a incidência da Lei n° 7.689/88, sob o fundamento de
sua
inconstitucionalidade, quando esta foi refutada por decisão plenária do
Supremo Tribunal Federal.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 246), decidindo a 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção por dar-lhe provimento, em acórdão cuja ementa se
transcreve a seguir (acórdão 1102-000.926, fls. 36):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando
a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão
de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem
tampouco em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no
Fl. 380
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

1.118.893MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelo
julgador administrativo, à luz no disposto no art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
Os autos foram remetidos à Procuradoria em 21/11/2013 (fls. 317), que interpôs
recurso especial em 19/12/2013, sustentando divergência na interpretação a respeito dos limites
da coisa julgada, apresentando como paradigma o acórdãos 1402-000.920.
O recurso especial foi admitido pelo Presidente da 1a Câmara (fls. 348.)
O contribuinte apresentou desistência parcial (fls. 359), explicitando que “decidiu
pela adesão ao parcelamento no que diz EXCLUSIVAMENTE ao débito de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL referente ao exercício de 2008 (período-base 2007)”.
Nesse contexto, o então Presidente da CSRF determinou a análise da petição de
desistência pela unidade de origem, com eventual retorno ao CARF (fls. 364).
A unidade de origem, assim, apartou os débitos de CSLL de 2008, transferindo-o
para o processo 10380-727538/2017-48, retornando os autos ao CARF (fls. 366). Ademais, foi
acostado aos autos formulário “requerimento de desistência de impugnação ou recurso
administrativo” (fls. 371).
A Presidente da CSRF proferiu despacho determinando que a unidade de origem
analisasse a desistência apresentada nos autos.
Em sustentação oral, o contribuinte suscita que na intimação recebida quanto ao
recurso especial não consta expressa menção para apresentação de contrarrazões.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Intimação para Contrarrazões - Saneamento
Em sustentação oral, o contribuinte suscita que a intimação quanto ao recurso
especial não traria expressa a possibilidade de contrarrazões.
De fato, analisando o termo às fls. 351 só consta da intimação enviada ao
contribuinte:
Segue em anexo, para ciência, cópia do Acórdão no 1102-000.926, Recurso Especial da
Fazenda Nacional e Despacho de reexame de Admissibilidade do recurso Especial.
É permitida vista do processo, no endereço abaixo, ao interessado ou pessoa por ele
legalmente autorizada.
Em que pese não conste expressamente na citada intimação, a autorização para
apresentação de contrarrazões decorre do próprio princípio de ampla defesa e contraditório,
prestigiados pelo regramento processual administrativo (Lei no 9.784/1999, art. 2o e art. 3o;
Decreto 70.235/1972, art. 59, II).
Fl. 381
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Ademais, o RICARF (Portaria MF 343/2015), expressamente prevê a
possibilidade de contrarrazões, conforme artigo 69:
Art. 69. Admitido o recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
dele será dada ciência ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias
para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial relativa à parte
do acórdão que lhe foi desfavorável.
Sobreleva considerar, ainda, que o contribuinte até o presente momento não
apresentou petição formal questionando o recurso especial, a despeito do seu pleno
conhecimento do recurso especial e de sua inclusão em pauta.
Assim, sem vislumbrar prejuízo ao contribuinte – devidamente cientificado da
tramitação do processo - , não vislumbro irregularidade relevante para fins de saneamento ou
reconhecimento de nulidade.

Conhecimento
Adoto as razões do Presidente de Câmara para conhecimento do recurso
especial do contribuinte quanto aos dois anos.

Desistência – análise pela unidade de origem - 2007
A unidade de origem apartou o débito objeto de desistência e renúncia pelo
contribuinte, conforme fls. 366. Assim, decidi pela inclusão em pauta do processo para
julgamento.
Acrescento que o RICARF/2015 (Portaria MF 343/2015), ao tratar da desistência
de recurso pelo contribuinte estabelece que:
Artigo 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação;
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura de pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva do débito, estará configurada a renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (...)
§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis. (grifamos)
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral do contribuinte ao debate travado em recursos julgados anteriormente pela
Turma a quo, "tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis". Assim,
sendo incontroversa sua renúncia quanto à CSLL relativa ao ano de 2007, conheço e dou
provimento ao recurso especial da Procuradoria, aplicando o artigo 78, §3o e §5o, do RICARF,
para tornar insubsistente o acórdão recorrido relativamente a este período.
Fl. 382
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Passo, assim, à análise do mérito recurso especial quanto ao restante da
autuação (CSLL, 2006).

Mérito - 2006
O contribuinte obteve provimento judicial, com trânsito em julgado, segundo o
qual:
“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato gerador
e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o lucro.”
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da
CSLL em ADI 15, tendo sido publicado tal acórdão em 31/08/2007. Colaciona-se ementa do
acórdão:
I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" (art. 103, IX, CF):
compreensão da "associação de associações" de classe. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR,
12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal abandonou o
entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau - as chamadas
"associações de associações" - do rol dos legitimados à ação direta.
II. ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática, pois o
pagamento da contribuição criada pela norma impugnada incide sobre as empresas
cujos interesses, a teor do seu ato constitutivo, a requerente se destina a defender.
III. ADIn: não conhecimento quanto ao parâmetro do art. 150, § 1o, da Constituição,
ante a alteração superveniente do dispositivo ditada pela EC 42/03.
IV. ADIn: L. 7.689/88, que instituiu contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, resultante da transformação em lei da Medida Provisória 22, de 1988. 1. Não
conhecimento, quanto ao art. 8o, dada a invalidade do dispositivo, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em processo de controle difuso (RE 146.733),
e cujos efeitos foram suspensos pelo Senado Federal, por meio da Resolução 11/1995.
2. Procedência da arguição de inconstitucionalidade do artigo 9o, por incompatibilidade
com os artigos 195 da Constituição e 56, do ADCT/88, que, não obstante já declarada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 150.764, 16.12.92, M. Aurélio
(DJ 2.4.93), teve o processo de suspensão do dispositivo arquivado, no Senado Federal,
que, assim, se negou a emprestar efeitos erga omnes à decisão proferida na via difusa do
controle de normas. 3. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal e
material do restante da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo
Tribunal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos recebidos pela alínea b
do permissivo constitucional, que devolve ao STF o conhecimento de toda a questão da
constitucionalidade da lei.
O Auto de Infração analisado nos presentes autos foi lavrado em 11/07/2008 –
após a decisão do STF -, referindo a fatos ocorridos em 2006. Portanto, a discussão que
remanesce nos autos é se haveria a retroação os efeitos da decisão o STF para desconstituir a
coisa julgada em favor do contribuinte quanto a fatos anteriores.
Em precedentes desta Turma, pronunciei-me pela impossibilidade de
desconsideração da coisa julgada, tendo sido vencida. Reafirmo tal entendimento, com a devida
vênia aos Colegas de Turma.
Ressalte-se que em 2006 vigia o Código de Processo Civil de 1973 (Lei no 5.869),
verbis:
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
Fl. 383
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

A imutabilidade da coisa julgada também tinha previsão na Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro (Decreto no 4.657/1942), atualmente denominada Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
O ordenamento jurídico, portanto, impedia que até mesmo a nova lei respeitasse a
coisa julgada.
Nesse sentido, também, a previsão da Constituição Federal, resguardando o
direito à imutabilidade da sentença como cláusula pétrea (art. 5o, XXXVI).
Sobreleva considerar, ainda, que o próprio Código de Processo Civil então vigente
(Lei no 5.869/1973), legitimava os efeitos de coisa julgada em relações continuativas, como se
observa do artigo 471:
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de
fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Apenas no caso de alteração relevante no estado de fato ou de direito – envolvidos
em causa de pedir e pedido da demanda com trânsito em julgado – seria autorizada a nova
decisão judicial sobre a demanda já transitada em julgado. No entanto, no caso dos autos, não
houve relevante modificação na legislação que regra a CSLL analisada em demanda judicial
após a decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte. Tampouco poderia retroagir a
decisão do STF (em 2007) para desconstituição de direito quanto a fatos (2006) resguardados
pelo manto da coisa julgada. Assim, persistem os efeitos da coisa julgada no período analisado
no processo (2006).
Pertinente ainda lembrar que o STJ decidiu de forma a validar o entendimento do
contribuinte, reafirmando a autoridade da coisa julgada:
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL
do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de
controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do disposto no art
8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT.
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
Fl. 384
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem aplicação
o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a "Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa
julgada em relação aos posteriores" (...).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a exercícios
posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver impedido a
cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido, ou houver
anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora do
tributo, não há falar na restrição em tela (....).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material“ (...).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
Considerando que o STJ julgou o recurso especial sob o regime do antigo artigo
543-C, do CPC/1973, a reprodução do entendimento é obrigatória em processos administrativos
pelos conselheiros do CARF, nos exatos termos do artigo62, §2o, do RICARF (Portaria MF
343/2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse sentido, o Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, reproduzindo-se a decisão do STJ. Destaco trecho do voto condutor, do ex-
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, acompanhado pelo Colegiado a quo:
Na esteira do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, tem-se
que a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido formulado na
ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum. Assim, cumpre verificar, no
caso concreto, qual foi o teor do pedido e da sentença concedida, pois, conforme visto,
se a tutela obtida restringir-se à cobrança de tributo apenas em relação a determinado
período, não há que se falar em coisa julgada para os períodos posteriores. Por outro
lado, se declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, há de ser afastada a
possibilidade de cobrança da CSLL com base nesse diploma legal.
A ação judicial (Mandado de Segurança n ° 89.00925466, processado perante a 4a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceara) foi proposta em termos bastante amplos, para
requerer que as impetrantes não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição
Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, em face dos
argumentos ali aduzidos (fls. 61). Não se limitou, portanto, a um período específico,
senão antes tomou em conta justamente a perspectiva de repetição periódica da
incidência do tributo.
E a sentença, proferida em 11 de julho de 1989, atendeu ao pedido das impetrantes
também de forma ampla, irrestrita, sem limitações quanto ao aspecto temporal (fls. 76):
Fl. 385
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato
gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o
lucro.”
À esta sentença seguiu-se a remessa oficial e a apelação voluntária, contudo a 1a Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à remessa oficial e julgou
prejudicado o recurso voluntário (fls. 89). Contra essa decisão a Procuradoria da
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Extraordinário, contudo, este teve o seu
seguimento negado pelo Ministro Moreira Alves (fls. 110).
Diante do teor da sentença transitada em julgado em favor da recorrente, portanto, e do
entendimento expresso pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que obrigatoriamente
deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força do disposto no art. 62-A do seu Regimento Interno, não resta outra
alternativa que não a de reconhecer a improcedência do lançamento efetuado
É fato que a jurisprudência anterior desta Corte Administrativa assentava o
entendimento de que a decisão judicial não poderia influenciar o julgamento
administrativo relativo ao lançamento de contribuições relativas a períodos posteriores a
1989, sob o argumento de que não teriam sido mantidas as condições fáticas e
normativas em que foi proferida a sentença cujo trânsito em julgado se pretendia
impingir. Consoante diversos desses precedentes, a Lei no 7.689/88 teve sua redação
modificada por diversas vezes ao longo do tempo, as quais via de regra não eram
tratadas pelas decisões judiciais proferidas na respectiva decisão judicial.
Contudo, no citado REsp 1.118.893/MG, o STJ manifestou entendimento
diametralmente oposto, ao expressamente referir que a Lei no 7.689/88 ainda não foi
revogada nem modificada em sua essência, logo, declarada a sua inconstitucionalidade,
deve ser integralmente afastada a cobrança da CSLL com base no referido diploma
legal. (...)
Por fim, a decisão recorrida observa ainda que, na mesma linha do defendido pela PFN
no citado Parecer, dentro do próprio STJ também se encontra decisão, posterior ao REsp
1.118.893/MG, confirmando a cessação da coisa julgada em face de superveniente
decisão adversa do STF (no caso, a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da Lei
no 7.689/88). (...)
Por fim, a decisão recorrida observa ainda que, na mesma linha do defendido pela PFN
no citado Parecer, dentro do próprio STJ também se encontra decisão, posterior ao REsp
1.118.893/MG, confirmando a cessação da coisa julgada em face de superveniente
decisão adversa do STF (no caso, a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da Lei
no 7.689/88).
E mesmo que se entenda pela automática cessação dos efeitos da coisa julgada –,
a partir da decisão do STF,em ADI 15, publicada em 31/08/2007 – tal eficácia atingiria fatos
geradores posteriores a tal decisão, mas não os fatos analisados no recurso especial da
Procuradoria no presente processo (2006).
Exatamente nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no
Parecer Normativo no 492/2011 menciona:
4. A cessão da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado opera-se
automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este pode voltar a
cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido. (grifamos)
Fl. 386
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Assim, voto por negar provimento ao recurso especial da Procuradoria
quanto ao período de 2006, mantendo o acórdão recorrido.

Conclusão

Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
especial da Procuradoria especificamente quanto à CSLL do ano de 2006.
Quanto à CSLL do ano de 2007, conheço e dou provimento ao recurso especial
da Procuradoria, aplicando o artigo 78, §3o e §5o, do RICARF, para tornar insubsistente o
acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada

Para solução da questão posta nestes autos, referente ao ano-calendário 2006, a
maioria qualificada desta 1a Turma tem adotado parâmetros de decisão distintos daqueles fixados
pela I. Relatora e pelo voto condutor do acórdão recorrido. Tais parâmetros estão claramente
expostos na última manifestação deste Colegiado, expressa no voto da Conselheira Viviane
Vidal Wagner exarado no Acórdão no 9101-004.109, a seguir transcrito:
A matéria a ser aqui apreciada cinge-se ao tema dos efeitos prospectivos de coisa
julgada material atinente à constitucionalidade da incidência da CSLL sob a égide da
Lei no 7.689/88, frente à superveniência de decisões e leis posteriores e, ainda,
considerando-se as disposições do art. 62, II, "b" do RICARF, que dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Este órgão colegiado tem decidido de forma reiterada no sentido de que, quando da
análise dos efeitos específicos da decisão transitada em julgado, há que se verificar os
Fl. 387
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

exatos termos dessa decisão, as normas que foram por ela cotejadas, a extensão precisa
dos seus efeitos e a data da ocorrência dos fatos geradores a que se aplica, de forma a
verificar-se se há descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os efeitos do
REsp no 1.118.893/MG. São inúmeros os precedentes proferidos por esta 1a Turma da
CSRF nessa direção. De minha relatoria foram os acórdãos no 9101-003.933 e 9101-
003.939, ambos julgados, em 5 de dezembro de 2018, como paradigma de recursos
repetitivos.
Dado que a discussão se repete, peço permissão novamente para fazer menção à ementa
e a trechos do voto do Conselheiro André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-
003.221, proferido em sessão realizada em 8/11/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
LIMITES DA COISA JULGADA. CSLL. EFEITOS DO RESP. No 1.118.893/MG.
No que respeita à CSLL, ao se aplicar o REsp no 1.118.893/MG, decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos chamados Recursos
Repetitivos, de seguimento obrigatório pelos Conselheiros do CARF, a teor do
disposto no art. 62, § 2o, do RICARF - Anexo II, quando da análise dos efeitos
específicos da decisão transitada em julgado, há que se verificar os exatos
termos dessa decisão, as normas que foram por ela cotejadas, a extensão precisa
dos seus efeitos e a data da ocorrência dos fatos geradores a que se aplica.
Verificado o descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os efeitos
do REsp no 1.118.893/MG, descabe sua aplicação ao caso. Precedentes.
Acórdãos no 9101-002.013, 9101-002.044, 9101-002.287, 9101-002.291 e 9101-
002.530.
Assim, para aplicar um acórdão julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, nos
termos em que dispõe o art. 62 do Anexo II do RICARF, precisamos cotejar o caso
concreto com o analisado pelo Tribunal Superior.
No caso dos autos, consoante documentos juntados ao processo (fls. 297 e ss. do vol.2),
verifica-se que se trata de ação judicial ordinária objetivando seja declarado o direito de
não pagar a exigência referente ao exercício de 1989, ano-base 1988, de novo tributo
instituído pela Lei n° 7.689/88.
Após sentença favorável, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sede de
apelação, reconheceu:
E M E N T A CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
LEI No 7.689/88. ART. 146, III, "A", da CF/88. MESMO FATO GERADOR E
MESMA BASE DE CALCULO PARA TRIBUTOS DIFERENTES. EXIGÊNCIA
DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É inaplicável às contribuições sociais no disposto no art. 150, inciso III, da
Constituição da República, em face do disposto no § 6o, do art. 195, da mesma
Lei Maior.
2. Somente através de lei complementar pode ser instituída contribuição social.
3). Decisão do Plenário na AMS no 89.01.1361477 MG, por maioria. Ressalva
pessoal.
4. Recurso improvido.
Essa decisão prevaleceu, após ter sido negado seguimento ao recurso extraordinário da
União Federal, em despacho transitado em julgado, conforme certidão de trânsito (fls.
337 do vol.2).
É certo que a CSLL sofreu substanciais alterações, desde a sua instituição, cabendo
citar: Lei Complementar no 70/91 (art. 11); a Lei no 8.383/91 (arts. 41, 44, 79, 81, 86,
87, 89, 91 e 95); a Lei no 8.541/92 (arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43); a Lei no 9.249/95 (arts.
Fl. 388
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

19 e 20); a Lei no 9.430/96 (arts. 28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o
a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei); e a Lei no 10.637, de 2002 (arts. 35 a 37, 45).
No auto de infração de que trata este processo administrativo, a exigência da CSLL
refere-se aos anos-calendário 2004 a 2007 e tem por enquadramento legal os seguintes
dispositivos: art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; arts. 10 e 11 da Lei no 8.212/91; art. 28, da
Lei n° 9.430/96; e art. 37 da Lei no 10.637/2002 (fls. 05 do vol.1).
Já a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG e que teria alterado a
incidência da CSLL a partir da Lei no 7.689/88, corresponde à Lei Complementar no
70/91, e as Leis no 7.856/89, no 8.034/90, no 8.212/91, no 8.383/91 e no 8.541/92.
Verifica-se que o voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do REsp, é calcado,
na parte que analisa as citadas leis, no voto da Min. Eliana Calmon, por ocasião do
REsp 731.250/PE, que analisa detalhadamente cada dispositivo dessas leis. Mas apenas
essas leis. Confira-se a partir do seguinte trecho do voto proferido no REsp:
[..]
No caso específico da CSLL, alega-se, ainda, que, não obstante a existência de
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, há diplomas supervenientes legitimando sua exigibilidade, a
saber: Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.212/91 e Lei 8.383/91, além da Lei
Complementar 70/91.
Ocorre que referida tese já foi conduzida à apreciação deste Tribunal nos autos
do REsp 731.250/PE (Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
30/4/07), apontado como paradigma no presente recurso especial, oportunidade
em que se decidiu que as alterações veiculadas por tais diplomas não revogaram
a disciplina da referida contribuição, que continuou a ser cobrada em sua forma
primitiva. Transcrevo a ementa do acórdão:
[...]
Do voto condutor do julgado extraio o seguinte trecho, que bem esclarece os
fundamentos que prevaleceram:
Na específica hipótese dos autos, a decisão transitada em julgado atingiu a
relação de direito material, ao concluir que a cobrança da contribuição social
das Lei 7.689/88 e 7.787/89 seria inconstitucional, e a exação somente poderia
ser cobrada a partir de uma nova relação jurídico-tributária estabelecida em lei
nova. Por isso, pertinente verificar quais foram as alterações introduzidas pelas
Leis 7.856/89, 8.034/90, LC 70/91, 8.383/91 e 8.541/92. Vejamos:
Lei 7.856/89:
Art. 2o A partir do exercício financeiro de 1990, correspondente ao período-base
de 1989, a alíquota da contribuição social de que se trata o artigo 3o da Lei no
7.689, de 15 de dezembro de 1988, passará a ser de dez por cento.
Parágrafo único. No exercício financeiro de 1990, as instituição referidas no art.
1o do Decreto-Lei no 2.426, de 7 de abril de 1988, pagarão a contribuição à
alíquota de quatorze por cento.
Lei 8.034/90:
Art. 2o A alínea c do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o...
§ 1o ...
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
Fl. 389
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base."
LC 70/91:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações posteriormente introduzidas.
Lei 8.383/91:
10. O imposto e a contribuição social (Lei n° 7.689, de 1988), apurados em cada
mês, serão pagos até o último dia útil do mês subseqüente. (...)
Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.° 7.689, de 1988) e
ao imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art.
35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição social (Lei n°
7.689, de 1988) e quando ela resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido
monetariamente, poderá ser deduzido da base de cálculo de mês subseqüente, no
caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Art. 79. O valor do imposto de renda incidente sobre o lucro real, presumido ou
arbitrado, da contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 1988) e do
imposto sobre o lucro líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art. 35), relativos ao
exercício financeiro de 1992, período-base de 1991, será convertido em
quantidade de UFIR diária, segundo o valor desta no dia 1° de janeiro de 1992.
Parágrafo único. Os impostos e a contribuição social, bem como cada duodécimo
ou quota destes, serão reconvertidos em cruzeiros mediante a multiplicação da
quantidade de UFIR diária pelo valor dela na data do pagamento
Art. 89. As empresas que optarem pela tributação com base no lucro presumido
deverão pagar o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre
o lucro (Lei n° 7.689, de 1988):
I - relativos ao período-base de 1991, nos prazos fixados na legislação em vigor,
sem as modificações introduzidas por esta lei;
II - a partir do ano-calendário de 1992, segundo o disposto no art. 40.
Lei 8.541/92:
Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988) as mesmas normas de pagamento estabelecidas por esta Lei
para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei.
§ 1° A base de cálculo da contribuição social para as empresas que exercerem a
opção a que se refere o art. 23 desta Lei será o valor correspondente a dez por
Fl. 390
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

cento da receita bruta mensal, acrescido dos demais resultados e ganhos de
capital.
§ 2° A base de cálculo da contribuição social será convertida em quantidade de
UFIR diária pelo valor desta no último dia do período-base.
§ 3° A contribuição será paga até o último dia útil do mês subseqüente ao de
apuração, reconvertida para cruzeiro com base na expressão monetária da UFIR
diária vigente no dia anterior ao do pagamento
Art. 39. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, apurada no
encerramento do ano-calendário, pelas empresas referidas no art. 38, § 1°, desta
Lei, será convertida em UFIR diária, tomando-se por base o valor desta no
último dia do período.
§ 1° A contribuição social, determinada e recolhida na forma do art. 38 desta Lei,
será reduzida da contribuição apurada no encerramento do ano-calendário.
§ 2° A diferença entre a contribuição devida, apurada na forma deste artigo, e a
importância paga nos termos do art. 38, §1°, desta Lei, será:
a) paga em quota única, até a data fixada para entrega da declaração anual,
quando positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com a contribuição mensal a ser paga
nos meses subseqüentes ao fixado para entrega da declaração anual, se negativa,
assegurada a alternativa de restituição do montante pago a maior.
As referidas leis tão-somente modificaram a alíquota e a base de cálculo da
exação e dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não tiveram o
condão de estabelecer uma nova relação jurídico-tributária entre o Fisco e a
executada, fora dos limites da coisa julgada. Por isso, está impedido o Fisco
cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material.
Disso se depreende que algumas das normas que serviram para fundamentar o auto de
infração não foram analisadas no julgamento do REsp 1.118.893/MG. É o caso dos art.
28, da Lei n° 9.430/96 e art. 37 da Lei no 10.637/2002.
Assim, não se pode dizer que esses dispositivos estariam alcançados pelo REsp
1.118.893/MG, a ponto de não poderem ser aplicados a quem porventura tenha uma
decisão judicial favorável fundamentada na inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88,
que foi o objeto de pedir da ação ordinária ajuizada pelo contribuinte, e o julgamento
proferido no REsp 1.118.893/MG.
Neste momento, peço vênia para mais uma vez fazer referência ao seguinte trecho do
voto do Conselheiro André Mendes de Moura, no Acórdão no 9101-003.221, no exato
ponto em que o ilustre conselheiro transcreve o seguinte trecho do voto do então
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, proferido no precedente de no 9101-
002.530, e que analisou um importante aspecto da questão, por se tratar de
constitucionalidade de leis, as decisões definitivas do STF com efeitos erga omnes:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se à adequada
aplicação a ser dada ao decidido no Recurso Especial (REsp) do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) de no 1.118.893/MG, proferido na sistemática de
Recursos Repetitivos.
[...]
A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp.1.118.893/MG
sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central, pois o argumento de
que se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do art. 62, § 2o, do
RICARFAnexo II, nos levaria a aceitar uma eternização da coisa julgada, seja
ela qual for. Contudo, há que se considerar outros aspectos da questão, como
segue.
Fl. 391
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp. 1.118.893/MG (que
remete a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado a
incidência da CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no 70/1991 e
Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas
no julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto de análise específica). Ora,
considerando o teor da decisão transitada em julgado e o teor da decisão do
STJ, resta claro que nenhuma das outras alterações posteriores que impactaram
a CSLL, foram consideradas na decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para
os casos em que as leis mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e,
portanto, a superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o
condão de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF-Anexo II, ainda que se tenha que
enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis supervenientes
àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do
fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do RICARF-
Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a períodos até 1992,
data da última lei mencionada naquele julgamento. Para os lançamento feitos
em relação a períodos posteriores, sob a égide de novas leis, não se aplica
necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.
No caso em questão temos três aspectos, analisados a seguir.
1) A decisão em favor do contribuinte, exarada em 10 de fevereiro de 1992,
inquinou de inconstitucionalidade a Lei no 7.689/1988, alicerçada no AMS no
89.01.136147/ MG (ver julgado acima transcrito), o qual teve entre seus
fundamentos o fato de que a Lei no 7.689/1988 só poderia instituir contribuição
social caso fosse editada como lei complementar e, assim, não considerou a LC
no 70/1991, aspecto que, conforme o entendimento, poderia ter sido superado,
considerando o que dispõe o art. 11 da referida LC no 70/1991 (“mantidas as
demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”).
Há que se ressaltar, também, que foi a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994, quanto
também em 1996 — anos anteriores ao anos-calendário em referência (2007 e
2008) reafirmada constitucionalmente pelas Emendas Constitucionais nos 1, de
1994, e 10, de 1996, (“mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988”), o que, por si só, convalidaria qualquer outra possível
pecha de inconstitucionalidade que, até então, se lhe pudesse impingir (v.g.,
mesma base de cálculo e mesmo fato gerador do imposto de renda,
administração e fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil, criação
antes da entrada em vigor do sistema tributário, entre outras).
2) Após prolatada a decisão em que, indiretamente, se estriba o contribuinte
(AMS no 89.01.136147/ MG – 03/10/1991), diversas normas que vieram tratar
da CSLL foram editadas antes de 2007 (primeiro ano-calendário do lançamento
em questão), e.g.: LC no 70/1991 (art. 11), 8.383/1991 (arts. 41, 44, 79, 81, 86,
87, 89, 91 e 95), 8.541/1992 (arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (arts. 19 e
20), 9.430/96 (arts. 28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei) e 10.637/2002 (arts. 35 a 37 e 45).
Dessas normas, apenas as LC nos 70/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (além das
Leis 7.856/1989, 8.034/1990 e 8.212/1991) estão cotejadas no REsp.
1.118.893/MG. Ou seja, não se pode aplicar o referido REsp. 1.118.893/MG sob
os aspectos materiais do caso presente em virtude de que ele não tratou de
diversas alterações legislativas que aqui se aplicam e que afetaram a
materialidade e os aspectos de contorno do fato gerador da CSLL – o que,
evidentemente, não teria mesmo o condão de fazer, ainda que fosse uma lei.
Aceitar-se isso configuraria uma extensão indevida, uma legiferação abusiva
por via de decisão judicial, com efeitos prospectivos no ordenamento que só são
possíveis de existir em texto constitucional. Veja-se que o lançamento,
Fl. 392
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

consubstanciado no Auto de Infração, além da Lei no 7.689/1988, remete
expressamente à Lei no 8.981/1995 (art. 57), à Lei no 9.249/1995 (art. 2o) e à Lei
no 9.316/1996 (art. 1o) – leis que não foram objeto de análise no REsp.
1.118.893/MG. De lembrar que, quando a Lei 9.430/1996 foi publicada, já era
pacífico que a CSLL poderia ser regulada por lei ordinária, um dos fundamentos
do acórdão que transitou em julgado a favor do contribuinte, quando afastou a
incidência da CSLL com base na Lei no 7.689/1988.
Assim, por estes dois motivos, afasto a aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o
caso presente, porém, necessário destacar, sem descumprir o art. 62, § 2o, do
RICARF-Anexo II – é que o REsp. 1.118.893/MG não se aplica aqui.
3) Veja-se que os dois aspectos acima considerados são suficientes para a
manutenção integral da exigência, mas há outro aspecto a ser discutido. Tal
aspecto, enfrentado e afastado pelo contribuinte, diz respeito aos efeitos das
decisões do STF proferidas em sentido contrário à decisão transitada em
julgado, que não teriam o condão de afetá-la, e o faz também com supedâneo no
REsp. 1.118.893/MG, afastando também a aplicação da Súmula STF no 239.
Porém, há que se observar que o referido Acórdão do STJ não considerou, ao
decidir, os efeitos específicos das decisões em sede de controle concentrado
(nem mesmo em obter dicta).
Apenas se referiu a decisões do STF de forma genérica (consta do Acórdão: “O
fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado...”), porém sem considerar este
relevantíssimo aspecto. É que a decisão em sede de controle concentrado tem
efeito erga omnes, à semelhança de lei, irradiando efeitos gerais após sua
edição e afastando as normas e as decisões (normas individuais) que lhe sejam
contrárias.
O próprio REsp. 1.118.893/MG, em sua fundamentação, deixa claro que, se
houver lei superveniente que afete a cobrança que foi afastada pela coisa
julgada, ela deve ser considerada (grande parte da rationale da decisão é
elaborada com base nesta fundamentação). Ora, uma decisão do STF em sede
de controle concentrado tem exatamente o efeito de uma lei e, no caso, uma lei
de efeito substancial, que irradia seus efeitos estabelecendo um novo marco
jurídico dali em diante e consolidando os atos já praticados para aqueles que
não tinham em seu favor uma decisão com trânsito em julgado.
Entendo que o tema não foi enfrentado especificamente pelo REsp.
1.118.893/MG, não fazendo parte do que ali foi decidido e, portanto, com
relação a essa questão, o REsp. 1.118.893/MG não se aplica.
Veja-se, por oportuno, que foi dito o seguinte, na ementa daquela decisão do STJ
(grifei):
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao
próprio controle difuso de constitucionalidade.
Adotando-se essa mesma linha de raciocínio, os efeitos futuros ou prospectivos
do Recurso Extraordinário no 146.7339SP, de 1992, do STF, transitado em
julgado em 1993, devem, também, ser respeitados, sob pena de se negar
validade — o que é ainda pior — ao próprio controle difuso seguido de
Resolução do Senado!!!
Dessa forma, o julgamento posterior pelo STF, em controle difuso seguido de
Resolução do Senado, não afasta, retroativamente, a eficácia da coisa julgada
— ou seja, não afasta “a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada”, nas
palavras do próprio STJ , mas afasta, sim, essa eficácia, posteriormente, em face
de sua força normativa e executiva.
Fl. 393
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Para o passado, portanto e apenas para ele, faz-se necessária a interposição de
ação rescisória, se se pretender desfazer os efeitos da coisa julgada nesse
período.
Ao julgar o RE no 146.7339/SP, de 1992, e também o RE no 150.7641/PE, o
STF decidiu pela constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 (exceto seu art. 8o e
9o que não afetam o lançamento em debate no presente processo). A decisão
daquele primeiro RE tem o seguinte teor, no que importa especificamente para
o presente debate:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS.
LEI 7689/88. NÃO É INCONSTITUCIONAL A INSTITUIÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS,
CUJA NATUREZA É TRIBUTARIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 1o, 2o E 3o DA LEI 7689/88. REFUTAÇÃO DOS DIFERENTES
ARGUMENTOS
COM
QUE
SE
PRETENDE
SUSTENTAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE DESSES DISPOSITIVOS LEGAIS.
[...].
Considerando que a decisão do RE no 146.7339/SP foi proferida pelo STF em
29/06/1992 e publicada em 01/07/1992, com trânsito em julgado em 13/04/1993
e que a Resolução do Senado de no 11, foi editada em 04/03/1995 e publicada
em 12/04/1995, restou afastada a coisa julgada alegada pelo contribuinte, que
tinha sob fundamento a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, o que atinge
os anos-calendário de 2007 e 2008, objeto destes autos.
Ademais, há um argumento contundente no presente caso, que são os efeitos os
efeitos futuros ou prospectivos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)
no 152/ DF, de 2007, do STF, transitada em julgado, devem, também, ser
respeitados, sob pena de se negar validade — o que é ainda pior — ao próprio
controle concentrado de constitucionalidade!!!
Esse aspecto foi muito bem captado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
do STJ, nos Embargos de Divergência em Agravo no 991.788–DF e nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Agravo no 991.788–
DF, ao anotar que, respectivamente (destaques do original):
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, [...]
que a declaração de inconstitucionalidade não elimina os efeitos já consumados
ao abrigo de sua eficácia (REsp 1.118.893/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 06.04.11), assim abrindo o caminho para se harmonizar os dois
modos de controle (difuso e concentrado) de verificação de adequação das leis à
Constituição:
[...].
28. No STJ, essa matéria já foi objeto de recurso repetitivo, em julgamento
relatado pelo eminente Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, que assim
pronunciou a preservação dos efeitos da coisa julgada difusa, até que a sua
eficácia fosse eliminada por decisão do STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade.
Dessa forma, o julgamento posterior pelo STF, em controle concentrado de
constitucionalidade, não afasta, retroativamente, a eficácia da coisa julgada ou
seja, não afasta “a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada”, nas
palavras do próprio STJ —, mas afasta, sim, essa eficácia, posteriormente, em
face de sua força normativa e executiva. Para o passado, portanto e apenas para
ele, faz-se necessária a interposição de ação rescisória, se se pretender desfazer
os efeitos da coisa julgada nesse período.
E nem poderia ser diferente, pois do contrário (cf. Embargos de Divergência em
Agravo no 991.788–DF, do STJ) (destaques do original):
Fl. 394
DF CARF MF

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

[...], se não se der pronta prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar
invertendo-se a hierarquia das decisões judiciais que a supremidade seria
atributo do decisum anterior, em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
Ao julgar a ADIn no 152/DF, o STF decidiu pela constitucionalidade da Lei no
7.689/1988 (exceto seus arts. 8o e 9o que não afetam o lançamento em debate no
presente processo). A decisão tem o seguinte teor, no que importa
especificamente para o presente debate:
EMENTA:
[...]
IV. ADIn: L 7.689/88, que instituiu contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, resultante da transformação da Medida Provisória 22, de 1988.
[...]
3. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal e material do
restante da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo tribunal
federal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos recebidos pela
análise do permissivo constitucional que devolve ao STF o conhecimento de toda
questão da constitucionalidade da lei.
Considerando que a decisão da ADIn no 15 foi proferida pelo STF em
14/06/2007 e publicada em 31/08/2007, com trânsito em julgado em 12/09/2007,
restou afastada a coisa julgada alegada pelo contribuinte, que tinha sob
fundamento a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, o que atinge os anos-
calendário de 2007 e 2008, objeto destes autos. Tal lançamento, em nosso
entendimento está em perfeita consonância com o Parecer PGFN/CRJ no 492, de
2011, pelos motivos acima alegados, especialmente o que se contém em seus §§
51, 52 e 99.
Como visto, no caso dos autos, foram apontados no enquadramento legal da autuação os
seguintes dispositivos: art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; arts. 10 e 11 da Lei no 8.212/91;
art. 28, da Lei n° 9.430/96; e art. 37 da Lei no 10.637/2002 (fls.05 do vol.1). Desses, o
art. 28, da Lei n° 9.430/96 e art. 37 da Lei no 10.637/2002 não foram tratados no REsp.
1.118.893/MG.
Assim, pelas razões acima expostas, que adoto, entendo que deve ser afastada a
aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o caso presente, o que não implica em
descumprir o art. 62, § 2o, do RICARF, Anexo II, uma vez que o referido REsp aqui não
se aplica.
Por fim, cumpre observar que, inobstante o trânsito em julgado de decisão judicial
favorável ao contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em
várias oportunidades (RE 146.7339/SP, em 29/06/92, RE 138.2848/CE, em 01/07/2002,
e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da
CSLL pela Lei no 7.689/88, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/95,
quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da
referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição),
conforme havia concluído o STF.
Há, também, recursos extraordinários no STF, pendentes de julgamento, tratando
exatamente dessa matéria referente aos efeitos prospectivos das decisões relativas à
coisa julgada da CSLL, e com repercussão geral já reconhecida.
Por tudo isso, deve ser mantido o lançamento principal.
No presente caso, trata-se do Mandado de Segurança no 89.0092546-6, no qual foi
proferida sentença declarando inconstitucional a Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o
mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o
Fl. 395
DF CARF MF

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

lucro, seguindo-se a negativa de provimento à remessa de ofício e à apelação da União, bem
como a negativa de conhecimento ao recurso extraordinário da União e o trânsito em julgado em
04/11/1992. Porém, como a exigência em debate se reporta ao ano-calendário 2006, ela também
é afetadas pelos arts. 10 e 11 da Lei no 8.212/91; art. 28, da Lei n° 9.430/96; e art. 37 da Lei no
10.637/2002, citados na transcrição anterior. Logo, também aqui há incidência de normas que
não foram analisadas no julgamento do REsp 1.118.893/MG, o que impõe, da mesma forma, o
afastamento da aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o caso presente.
Para além disso, esta Relatora já teve a oportunidade de analisar o Mandado de
Segurança em referência e concluiu, nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-001.073,
que a discussão ali se circunscrevia à incidência da Lei no 7.689/88 no ano-calendário 1998.
Veja-se:
Os excertos destacados evidenciam que o Superior Tribunal de Justiça analisou a
prevalência de uma decisão de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, proferida em
sede de ação declaratória, tendo em conta a subseqüente exigência de CSLL devida
no ano-calendário 1991, e assim influenciada pelas Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.212/91 e
Lei 8.383/91, além da Lei Complementar 70/91. Diante deste contexto, firmou-se o
entendimento de que a declaração de inexistência da relação jurídica subsistia em face
de atos legais que não alteraram materialmente a incidência da questionada
contribuição.
Já no presente caso, para afastar exigência de CSLL pertinente ao ano-calendário 2005,
fundamentada não só na Lei n° 7.689/88 (art. 2° e seguintes), como também no art. 28
da Lei n° 9.430/96 e no art. 37 da Lei n° 10.637/2002, a recorrente invoca uma
decisão proferida em sede de mandado de segurança impetrado em 1989.
Concluo, daí, que a matéria infraconstitucional aqui em debate não foi analisada pelo
Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual este Colegiado não está obrigado a
reproduzir, no presente litígio, o que decidido no Recurso Especial no 1.118.893-MG.
Prosseguindo, observo que a contribuinte em questão já obteve decisão desfavorável
neste Conselho, em acórdão assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO — COISA JULGADA —
FALTA DE LEI COMPLEMENTAR — ALTERAÇÃO DO ESTADO DE
DIREITO — ART. 471, I, DO CPC — Havendo decisão judicial declarando a
inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre o Lucro instituída pela Lei
7689/88, em razão de falta de lei complementar a coisa julgada é abalada quando
é alterado o estado de fato ou de direito, nos termos do art. 471, I, do CPC. Com
a edição da Lei Complementar 70/91, cujo artigo 11 convalidou as normas
jurídicas veiculadas pela Lei 7689/1988, houve alteração no estado de Direito.
Não havendo também que se falar em coisa julgada, se a decisão invocada se
refere a exercícios anteriores (SUMULA 239 do STF). (Acórdão no 108-09.011,
sessão de 21 de setembro de 2006, exercícios de 1999 a 2004)
No mesmo sentido foram as decisões proferidas em face de lançamentos formalizados
contra outras impetrantes que figuram no Mandado de Segurança no 89.05.18900-4,
quais sejam:
- Queiroz Comércio e Participações S.A.:
CSLL. COISA JULGADA. MUDANÇA DO CONTEXTO NORMATIVO
TRATADO NA AÇÃO JUDICIAL. Não há como se admitir que a coisa julgada
produzida na demanda judicial movida pelo contribuinte possa influenciar o
julgamento desse procedimento administrativo, ante a modificação superveniente
das condições fáticas e normativas em que proferida a sentença cujo trânsito em
julgado se pretende impingir. (Acórdão no 103-23.193, sessão de 12 de setembro
de 2007, exercícios de 2002 a 2005)
- Florestal Maracaçumé Ltda
Fl. 396
DF CARF MF

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

CSLL - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO
DECLARAI-C:MIA - COISA JULGADA - A relação jurídica de tributação da
Contribuição Social sobre o Lucro é continuativa, incidindo, na espécie, o art.
471, I, do CPC. A declaração de intributabilidade, no pertinente a relações
jurídicas originadas de fatos geradores que se sucedem no tempo não pode ter o
caráter de imutabilidade e de normatividade a abranger eventos futuros (STF). A
coisa julgada em matéria tributária não produz efeitos além dos princípios
pétreos postos na Carta Magna, a destacar o da isonomia. Acórdão no 105-
14.186, de 14 de agosto de 2003, exercícios de 1999 a 2001)
Da petição inicial do Mandado de Segurança no 89.05.18900-4 constam os seguintes
argumentos:
I – DOS FATOS:
[...]
Aprovada integralmente pelo Congresso Nacional, a referida Medida Provisória
nO 22 tornou-se na Lei nO 7.689, de 15 de dezembro de 1988, publicada no
Diário Oficial da União, em data de 16 de dezembro de 1988, a qual, em seu art.
89, dispôs que a Contribuição Social, incidente sobre o lucro das pessoas
jurídicas:
“... será devida a partir do resultado apurado no período-base a ser
encerrado em 31 de dezembro de 1988.”
Esse evento jurídico incorre, porém, em flagrantes contrariedades à Lei Maior,
conforme mostrar-se-á a seguir.
II – DO DIREITO
[...]
Revela-se, a toda evidência, inconstitucional, como se vê, o art. 8o, da
mencionada Lei 7.689/88, que pretende fazer incidir a Contribuição Social sobre
o lucro das pessoas jurídicas apurado no período-base de 1988, lucro esse
verificado no dia 31 de dezembro desse mesmo ano, antes, portanto, do termo
final dos 90 (noventa) dias estabelecido pela Constituição Federal vigente, em o
§6o do art. 150.
[...]
A instituição de contribuições sociais deve obedecer o princípio legal
determinado pelo artigo 149, da Carta Magna vigente, o qual estabelece como
forma legal, para a sua criação, Lei Complementar, nos mesmos critérios
aplicáveis aos tributos, segundo as regras dos art. 146, inciso III e 150, incisos I e
III [...]Inobservado foi, por certo, o disposto no parágrafo 4o, do artigo 195,
combinado com o artigo 154; I, da nova Constituição, que dispõe que a
contribuição social, mesmo criada por Lei Complementar, dever ser não-
cumulativa e que seu fato gerador e base de cálculo não podem ser idênticos aos
de outros tributos contidos na Constituição de 1988.
[...]
Como se observa, sob qualquer ângulo em que examinadas e consideradas,
afiguram-se inconstitucionais a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88,
sendo, por conseguinte, ilegal e abusiva a pretensão da autoridade coatora
em formular a exigência da Contribuição Social sobre o lucro das
Impetrantes, considerado o período-base encerrado em 31 de dezembro de
1988.
III - DO CABIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
Embasadas em o art. 7o, inciso II da Lei nO 1.533, de 31 de dezembro de 1951,
requerem as ImpetranteS a Vossa Excelência, se digne de conceder-lhes medida
liminar para efeito de não se sujeitarem à exigência impugnada e para que se
Fl. 397
DF CARF MF

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

abstenha a autoridade impetrada de exigir-lhes a Contribuição Social de
que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988 sobre o seu lucro considerado o período -base encerrado em 31 de
dezembro de 1988 [...]
[...]
IV – DO PEDIDO No mérito, pedem as Impetrantes a Vossa Excelência, que
lhes concedida a segurança em definitivo, para não serem compelidas ao
recolhimento da Contribuição Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a
Lei no 7.689/88, cuja exigência ora impugnam face os fundamentos de fato e
de direito alinhados neste mandanus.
[...]
Atribuindo a causa, para efeito de custas, o valor de NCZ$ 88.828,80 , e
pedindo a condenação do Impetrado nos ônus da sucumbência.
Como se vê, embora tecendo argumentos de direito que poderiam culminar na
declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 em períodos posteriores ao
período-base de 1988, a abordagem dos fatos, o pedido de liminar e final, e o valor
atribuído à causa (correspondente à soma dos depósitos judiciais pertinentes à CSLL
devida no ano-calendário 1988 pelas impetrantes, conforme detalhado na petição), não
deixam dúvida que a pretensão das impetrantes era, apenas, afastar a exigência da
contribuição naquele período base.
A sentença, por sua vez, concedeu a segurança, declarando a inconstitucionalidade da
norma incidenter tantum, por entender inadmissível a incidência sobre base de cálculo
que já se sujeita ao imposto de renda. Já o Tribunal Regional da 5a Região negou
provimento ao recurso de ofício invocando entendimento firmado em casos anteriores,
no sentido de que seria necessária lei complementar para instituir a contribuição em
referência, dado que ela não se configuraria contribuição para a seguridade social. O
recurso extraordinário interposto pela União Federal não foi conhecido por
inobservância de requisitos formais, e o trânsito em julgado verificou-se em 04/11/92.
Diante deste contexto, discordo do I. Relator acerca dos efeitos do controle difuso de
constitucionalidade da norma promovido na ação judicial em referência. A norma
individual e concreta aplicável ao caso teve sua eficácia limitada ao pedido do sujeito
passivo declinado no mandado de segurança, e assim vinculou-se apenas ao período-
base de 1988.
Relevante reproduzir as lições de Hugo de Brito Machado (in A petição inicial no
mandado de segurança em matéria tributária - Repertório de Jurisprudência e
Doutrina sobre Processo Tributário, Ed. Revista dos Tribunais, 1994, p. 28) acerca do
alcance da sentença proferida em sede de mandado de segurança:
Por outro lado, a sentença proferida no mandado de segurança não
consubstancia, em principio, uma tese jurídica, como acontece com a sentença
proferida em ação declaratória. A questão jurídica nele apreciada rende ensejo a
elaboração de uma tese jurídica, mas esta servirá simplesmente de fundamento
da decisão. Assim, não ganhará eficácia de coisa julgada.
Nas questões tributárias pode haver disputa a respeito de elementos
circunstanciais, ocasionais, que eventualmente interferem no modo de ser da
relação tributária. Pode ocorrer, porém. que se discuta a respeito de elementos
essenciais, permanentes, da relação tributária.
Enquanto na primeira hipótese não é importante o uso da ação declaratória, na
segunda ele é decisivo, pois permite a obtenção de coisa julgada capaz de dar
segurança às panes na relação tributária , tornando desnecessária a reprodução de
ações idênticas. Embora ainda não se lenha jurisprudência pacifica neste sentido,
valiosos precedentes podem ser invocados, entre as quais um julgado do Superior
Tribunal ele Justiça.
Fl. 398
DF CARF MF

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Pode ocorrer que se lenha dúvida sobre a validade de uma norma. Pode-se por
em dúvida. como freqüentemente acontece em matéria tributária, a
constitucionalidade de uma lei. Também neste caso a propositura da ação só é
viável se já ocorrido o suporte fático da questionada lei. Somente pela via da
ação direta, perante o Supremo Tribunal Federal, é viável o questionamento da
constitutionalidade da lei em tese.
O uso adequado da ação declaratória é de fundamental importância. Ele não se
destina a remover o ato lesivo, mas a ensejar uma declaração. Não pode, por isso
mesmo, ser substituída, em qualquer caso, pelo mandado de segurança.
Este ensinamento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nas
ementas dos seguintes julgados:
Processo Civil — Mandado de Segurança. Não se presta à obtenção de sentença
preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie. (2a
Turma do STF, Ag. 91060).
Sentença proferida em mandado de segurança não faz coisa julgada quanto à
ilegitimidade, em tese, da cobrança de certo tributo, visto que a concessão do
writ diz respeito estrito à cobrança tópica do tributo em exercício determinado.
(Recurso Extraordinário n° 100.125-PR, Relator Ministro Francisco Rezek).
O Superior Tribunal de Justiça também apreciou a eficácia das decisões proferidas em
sede de Mandado de Segurança, nos autos do REsp no 599.764/GO, em acórdão que
transitou em julgado em 26/11/2004, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535, DO CPC.
NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL DA LEI 7.689/88.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 239 DO STF.
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do Código de processo Civil quando o Tribunal
aprecia as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia posta, não sendo
exigido que o julgador exaura os argumentos expendidos pelas partes, posto
incompatíveis com a solução alvitrada.
2. A sentença proferida em Mandado de Segurança, desonerando o contribuinte
impetrante do adimplemento de obrigação tributária prevista em lei, somente
surte efeitos em relação a período determinado, mencionado no bojo da ação
mandamental. Súmula 239/STF: "Decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores".
3. Deveras, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei que institui a
cobrança de tributo, proferida em sede de ação mandamental, não integra o
dispositivo da sentença, não sendo alcançada pelo efeito preclusivo da coisa
julgada.
4. Conseqüentemente, a despeito de declarada inconstitucional a Lei 7698/88
outras advieram, a saber: Lei 7.856/89 (art. 2o); Lei 8.034 (art. 2o); Lei 8.212/91
(art. 23, I) e Lei Complementar 70/91 (art. 11) legitimando a exação.
[...]6. Desta sorte, considerando-se a relação tributária e sua dinâmica no tempo,
pode haver cobrança de tributo após cada fato gerador nos períodos
supervenientes à coisa julgada pela presença de relações jurídicas de trato
sucessivo.
7. Recurso especial improvido.
O Ministro Arnaldo Esteves de Lima também aborda este aspecto no voto proferido em
face do REsp no 1.118.893/MG, nos seguintes termos:
Fl. 399
DF CARF MF

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

Consoante se verifica, segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula
239/STF, em matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa
julgada no tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela
jurisdicional obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a
determinado período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se
for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na
restrição em tela.
Com efeito, uma interpretação literal da Súmula 239/STF pode conduzir ao
entendimento precipitado de que aquilo que for assegurado por decisão judicial
ao contribuinte, em matéria tributária, deve ser sempre limitado a determinando
exercício, razão pela qual o sujeito ativo estaria livre para cobrar tributos no
tocante aos subsequentes.
Essa equivocada compreensão limita sobremaneira a jurisdição. É como se o
contribuinte, ao ingressar em juízo, independentemente da relação de direito
material em discussão, do meio processual escolhido e da natureza do pedido
formulado, já soubesse que, com o início do novo exercício, aquilo que lhe for
assegurado perderá sua eficácia. Hipótese em que o ente tributante estaria
permanentemente seguro de que a sucumbência estaria restrita ao exercício no
qual proposta a ação judicial, o que não se mostra razoável, tampouco
consentâneo com a garantia da segurança jurídica.
No caso, em se tratando, ainda, de ação declaratória, impõe-se a transcrição
do ensinamento do Prof. Celso Agrícola Barbi (Ação Declaratória Principal e
Incidente . Rio de Janeiro: Forense, 1976, pp. 17/18), que, após discorrer a
respeito das ações existentes, consignou, com a agudez de sempre, sobre a
certeza que se busca nesse tipo de ação:
Chega-se, assim, à conclusão de que a sentença declaratória é aquela que
apenas dá a certeza oficial sobre a relação deduzida em juízo; nenhum outro
efeito específico tem ela, salvo o de acabar com a incerteza, declarando a
existência ou a inexistência de uma relação jurídica e, excepcionalmente, de um
fato. E a ação declaratória é a que visa à obtenção dessa espécie de sentença.
(negrejou-se)
Assim, discordo do I. Relator que dá ênfase ao segundo caso citado no julgado abaixo,
pois vislumbro que o litígio presente enquadra-se, precisamente, no primeiro caso
referido:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA. COISA JULGADA TRIBUTÁRIA. NÃO-OCORRÊNCIA.
PEDIDO FORMULADO NA INICIAL LIMITADO A DETERMINADO
EXERCÍCIO. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 239/STF.
RECURSO PROVIDO.
1. A coisa julgada tributária deve ser determinada em função das partes,
da causa de pedir e do pedido formulado na inicial. Este último, por sua
vez, pode estar delimitado a uma cobrança, num dado exercício
financeiro, ou estar relacionado ao tributo, em si mesmo.
2. No primeiro caso, em que o pedido diz respeito a um débito situado
em exercício certo, deve ser aplicado o teor da Súmula 239/STF:
"Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores. " 3. No segundo caso, não se referindo o pedido a exercício
financeiro específico, mas ao reconhecimento da inconstitucionalidade
ou ilegalidade da exação, ou de sua imunidade ou isenção, por exemplo,
deve ser afastada a restrição inserta na mencionada súmula. Isso porque,
Fl. 400
DF CARF MF

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

nessa hipótese, há uma abrangência no pedido e, portanto, sendo esse
julgado procedente, a coisa julgada terá efeitos mais amplos, ou seja,
abarcará as situações jurídicas posteriores, não se restringindo a
exercício financeiro específico.
4. Assim, deve-se ter em conta que a coisa julgada somente protege o que
foi objeto do pedido e, por conseguinte, da decisão, de maneira que, se o
pedido foi abrangente, a decisão também o será, não se aplicando a
Súmula 239/STF, na medida em que a coisa julgada terá maior
amplitude; se o pedido restringir-se a determinado exercício, então a
decisão estará limitada a esse, incidindo o enunciado da súmula em
apreço.
5. Essa mesma interpretação deve ser dada, em se tratando de ação
mandamental. Assim, se o ato ilegal ou abusivo é declarado indevido, de
forma genérica, em relação às situações jurídicas a ele ligadas como um
todo, a coisa julgada projetar-se-á a exercícios financeiros futuros, até
que haja alguma alteração no estado de fato e/ou de direito da decisão.
No entanto, se o ato ilegal ou abusivo lastreia-se em exercício financeiro
específico, a decisão fará coisa julgada somente em relação a este.
6. No caso dos autos, o pedido constante do writ, assim como a parte
dispositiva da decisão transitada em julgado, têm natureza restrita, na
medida em que estão vinculados a exercício financeiro específico. Desse
modo, não se operou a coisa julgada em relação aos exercícios
financeiros seguintes, sendo plenamente aplicável a Súmula 239/STF.
7. Recurso especial provido. (RESP 576.926/PE; Min. Denise Arruda; DJ
30.6.2006; sem grifos no original)
Limitados os efeitos da coisa julgada invocada pela recorrente, a incidência da CSLL no
ano-calendário 2005 é validada nos termos da decisão proferida pelo, Supremo Tribunal
Federal, em face do Recurso Extraordinário no 138.284-CE, assim ementada:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS
JURÍDICAS. .LEI no 7.689, DE 15.12.88.
I – Contribuições parafiscais: contribuições sociais, contribuições de intervenção
e contribuições corporativas. C.F., art. 149. Contribuições sociais de seguridade
social. C.F., arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições sociais.
II. – A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, é uma contribuição social
instituída com base no art. 195, I, da Constituição. As contribuições do art. 195,
I, II, III, da Constituição, não exigem, para a sua instituição, lei complementar.
Apenas a contribuição do parág. 4o do mesmo art. 195 é que exige, para a sua
instituição, lei complementar, dado que essa instituição deverá observar a técnica
de competência residual da União (C.F., art. 195, parág. 4o; CF, art. 154, I).
Posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, da Constituição,
porque não são impostos, não há necessidade de que a lei complementar defina o
seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes (C.F., art. 146, III, “a”).
III. – Adicional ao imposto de renda: classificação desarrazoada.
IV – Irrelevância do fato de a receita integrar o orçamento fiscal da União. O que
importa é que ela se destina ao financiamento da seguridade social (Lei 7.689/88,
art. 1o).
V. – Inconstitucionalidade do art. 8o, da Lei 7.689/88, por ofender o princípio da
irretroatividade (C.F., art. 150, III, “a”) qualificado pela inexigibilidade da
contribuição dentro do prazo de noventa dias da publicação da lei (C.F., art. 195,
parág. 6o). Vigência e eficácia da lei: distinção.
Fl. 401
DF CARF MF

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.660 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.010038/2008-82

VI. – Recurso Extraordinário conhecido, mas improvido, declarada a
inconstitucionalidade apenas do artigo 8o da Lei 7.689, de 1988.
As conclusões assim exaradas são aplicáveis ao caso presente como razões de decidir
porque, como explicitei, as decisões judiciais que favoreceram a interessada não
alcançaram relação jurídica de trato sucessivo, mas apenas a incidência da CSLL no
período-base de 1988, como delimitado pelas impetrantes na inicial do Mandado de
Segurança.
Por esta razão, também, não há porque discutir a retroação dos efeitos da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de
constitucionalidade, na ADI no 15. Não há coisa julgada que afete períodos posteriores a
1988, e a exigência em 2005 está fundamentada em lei validamente editada.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 402
DF CARF MF